Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701226-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELY XAVIER DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0750713-49.2022.8.07.0016), que indeferiu o pedido de expedição de 2 RPV’S, mas sim de precatório, nos seguintes termos (ID 164199659 - origem): “(...) No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor (...) Ato sucessivo, em flagrante desrespeito à separação dos Poderes, a Lei no 6.618/2020, de idêntico teor à lei anteriormente julgada inconstitucional, é publicada a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual se alterou os dispositivos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos. Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento. A partir destas considerações, a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do DF (...). (...) Por fim, se já não bastassem tais considerações para inquinar a Lei de inconstitucionalidade nomodinâmica propriamente dita, sobressai o fato de que o então Governador do Distrito Federal vetou o projeto de Lei, o qual fora ulteriormente rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em votação ostensiva – o que retrata a iniciativa e preponderância de interesses dos parlamentares sobre tal tema. Diante do exposto, no âmbito do controle incidental de constitucionalidade, declaro a inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618 de 2020, por ofensa ao artigo 71, § 1o, inciso V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, com eficácia interpartes e efeitos ex nunc. Na ocasião, caso a parte autora opte por renunciar ao crédito excedente a 10 (dez) salários-mínimos, a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor, deverá juntar aos autos "Termo de Renúncia" devidamente assinado ou procuração com poderes especiais, contendo expressamente cláusula específica para renunciar ao crédito excedente, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo interesse da parte autora ou transcorrido o prazo sem manifestação, remetam-se à Contadoria para inclusão dos honorários contratuais, conforme documento de ID. 158030259. Devolvidos os autos, expeça-se Requisição de Precatório”. O agravante relata que ajuizou ação em que busca a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (Doença Pelo Vírus da Imunodeficiência Humana – CID B24), com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Sustenta que, após regular trâmite processual, a sentença julgou procedentes os pedidos da exordial para reconhecer o direito do autor à isenção do IRRF e condenou o DF ao pagamento de R$ 10.935,56 referentes a setembro/2022, que atualizados resultou em R$ 26.519,50. Aduz que, no cumprimento de sentença, requereu a expedição de 2 RPV ́s sendo o primeiro valor de R$ 18.563,65 e o segundo de R$ 7.955,85, referente aos honorários advocatícios contratuais. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618 de 2020, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de expedição de RPV’s até o montante de 20 salários-mínimos (ID 47985532). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido deferida a gratuidade de justiça por meio do recurso de agravo de instrumento anterior (ID 138192767). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito